Tribunal: TJSP
Processo: 1109547-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE DEGENERAÇÃO DE MÁCULA - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR - PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DECENAL (CC, ART. 205) – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO DESEMBOLSO, JUROS DE MORA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO